Tribunal: TCU
Processo: 029.351/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta),Serviço Federal de Processamento de Dados contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 6751/2016-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, dar-lhes provimento para tornar insubsistentes os subitens 1.7.2 e 1.7.3 do Acórdão 6751/2016-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. informar aos responsáveis, interessados e recorrentes o teor desta deliberação.